Tribunal: TJDFT
Processo: 0705411-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos.

2. No presente caso, houve enfrentamento de todas as matérias devolvidas no recurso de apelação, não havendo a omissão apontada a ser sanada. Pretende, o embargante, o revolvimento de matéria relacionada ao mérito do julgado, o que não se coaduna com a via processual eleita.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.